Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-16.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011392-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA ALVES DE SANTANA - CPF: 981.154.721-15 (APELANTE), S A DE SANTANA - CNPJ: 32.882.475/0001-45 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO – ÔNUS DA EMBARGANTE DE APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCESSO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.

Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento.

O fato da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública não possui o efeito de modificar a regra estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC/15, ainda que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que a legislação não previu qualquer exceção neste sentido, tampouco previu que, nestes casos, tal incumbência poderia ser suprida pela remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011392-16.2023.8.11.0006

APELANTES: S A DE SANTANA E SILMARA ALVES DE SANTANA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S A DE SANTANA
e
SILMARA ALVES DE SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como curadora especial, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Cássio Luís Furim
, lançada nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 1002803-69.2022.8.11.0006, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 241374181.

A parte apelante sustenta, em síntese: a) nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte autora; b) excesso da execução; c) os juros de mora foram cobrados de maneira equivocada, desde o vencimento das parcelas, quando, na verdade, os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil; d) a aplicação da correção monetária deve ser apenas a partir do ajuizamento da demanda; e) “a
aplicação indevida de juros moratórios onerou demasiadamente a dívida em nome da Requerida
” (sic); e f) devida a remessa dos cálculos para a contadoria judicial independente da complexidade, uma vez que a assistida é beneficiária da justiça gratuita e que não possui conhecimento técnico suficiente para apresentar cálculos detalhados, não possuindo a Defensoria Pública um profissional habilitado em seus quadros para realizar a análise necessária dos valores devidos.

Assim sendo, requer:

“
e) Seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para o fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital e todos os atos até agora praticados, a fim de se proceder a novas tentativas de localização da Apelante no endereço indicado para fins de lhe permitir participar do processo;

f) Seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para que a sentença seja reformada e seja declarado O EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS, bem como, que seja determinada A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL (uma vez que a defensoria não possui profissional habilitado em seus quadros) para refazimento do débito com base nas taxas contratadas, respeitando do limite à taxa média de mercado, excluindo as taxas e demais encargos declarado ilegais pelos tribunais, determinando, ainda, a feitura do cálculo nos termos do contrato e extratos que comprovem o débito juntado aos autos, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de moras da citação”
(sic) (Id. 241374182).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 241374185, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 241374185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Extrajudicial autuada sob o nº. 1002803-69.2022.8.11.0006, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA-SICOOB CREDISUL

em face dos ora apelantes
S A DE SANTANA
e
SILMARA ALVES DE SANTANA
, na qual busca satisfazer o crédito no montante ajuizado de R$19.148,16 (dezenove mil, cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), referente a concessão de limite mediante antecipação de recebíveis (boletos bancários), no valor total de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Infere-se que no curso da ação de execução, em que pese as inúmeras tentativas de localização e citação das executadas, com diligências por meio de oficial de justiça e busca de endereços através dos sistemas eletrônicos disponíveis, não foi possível localizá-las.

Na primeira tentativa de citação, foi expedido mandado para Rua das Esmeraldas, 544, Cohab Velha, Cáceres/MT, todavia, a parte executada não foi localizado no endereço (Id. 241374152 - Pág. 184).

Na segunda tentativa foi expedido mandado para a Rua Princesa Isabel, 124, Vila Mariana, Cáceres–MT e Rua Padre Cassemiro, 1613, Santa Cruz, Cáceres-MT, novamente as diligências foram infrutíferas.

É possível constatar o empenho na tentativa de localização dos executados, pois requerido pela parte exequente apelada a realização de pesquisas de endereços pelos sistemas conveniados, que resultou na localização dos seguintes endereços: Rua das Esmeraldas, nº. 544, Cohab Velha, Cáceres-MT; Avenida Getulio Vargas, nº. 502, Bairro: Cohab Velha, Cáceres-MT; Rua dos Colhereiros, nº. 449, Bairro: Vila Mariana, Cáceres - MT; e Rua Princesa Izabel, nº. 124, Bairro: Vila Mariana, Cáceres-MT (Id. 241374152 - Pág. 192).

Foram enviadas cartas de citação por correio para os mencionados endereços, que também restaram infrutíferas.

Ainda, foi expedido mandado para Rua das Esmeraldas, nº. 544, Sala 01, Cohab Velha, Cáceres-MT e Rua Princesa Izabel, nº. 124, Bairro: Vila Mariana, Cáceres-MT, em que o Oficial de Justiça consignou que não foi possível realizar a citação.

Dessa forma, diferentemente do alegado pela parte apelante executada em suas razões recursais, todos os endereços foram objeto de diligências frustradas visando a localização e citação da mesma.

Ademais, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há nos autos indícios concretos de que o endereço mencionado (Rua Santa Clara, nº. 286, Bairro Jardim Marajoara, Cáceres-MT) seja, de fato, o atual endereço da parte executada.

A alegação de que o endereço foi localizado no “próprio sistema do Poder Judiciário” não foi acompanhada de qualquer comprovação ou documento oficial que ratifique tal localização como efetivamente correspondente à parte executada.

Logo, estando a parte executada em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, que foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TJMT.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da parte executada, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.
”
(N.U 1008932-36.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DEVIDO EM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS COMPROVADAMENTE APORTADAS PELA PARTE AUTORA – DEPÓSITO BANCÁRIO ILEGÍVEL – APORTE FINANCEIRO SEM ASSINATURA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo porque também esgotados outros meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu, sem êxito.

(...).”
(N.U 1004151-10.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-– CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

(...).”
(N.U 1012239-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Avençando na celeuma, a respeito das alegações acerca do termo inicial para a incidência dos encargos moratórios, melhor sorte não assiste às apelantes.

O título executado trata-se de obrigação positiva e com data de vencimento certa, constante em Cédula de Crédito Bancário nº. 69836-0, em que há mora
ex re
, a qual se opera de pleno direito, motivo pelo qual a correção monetária e juros de mora incidem desde o vencimento da dívida.

Nesse mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. (...) 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

"5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação
."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021)

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO, ATUALIZANDO O DÉBITO SUB JUDICE – TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Existindo a contradição apontada, o vício deve ser sanado, impondo-se o provimento do recurso de embargos de declaração.

Estando a dívida lastreada em cédula de crédito bancário, nota-se se trata de dívida líquida e com termo certo, devendo os juros de mora incidir a partir do vencimento da dívida e não da data da citação.
”
(N.U 1028676-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial de fluência da correção monetária, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, é a data do vencimento da obrigação que se perdura até a quitação do débito.

Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento. Precedentes.
”
(N.U 1002233-84.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Por fim, é de se consignar que as apelantes alegam excesso de execução, mas não apresentaram qualquer planilha demonstrativa do valor que entendem devido, limitando-se a impugnações genéricas quanto aos cálculos.

Conforme o art. 917, § 3º, do CPC/2015, é dever do embargante, ao alegar excesso de execução, apresentar na petição inicial o valor que considera correto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução.

In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5º, do CPC/73).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1004397-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de perícia contábil não se faz necessária já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas.”
(N.U 1002564-06.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

O fato da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública não possui o efeito de modificar a regra estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC/15, ainda que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que a legislação não previu qualquer exceção neste sentido, tampouco previu que, nestes casos, tal incumbência poderia ser suprida pela remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Nessa toada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL
– TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CAUSA MADURA –
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO PROVIDO
. Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade. Afastada a nulidade da citação editalícia, aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no § 3º, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Excesso não reconhecido, embargos à execução julgados improcedentes, com respectiva inversão da sucumbência.
”
(TJ-MT - AC: 00111716220198110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §5º, do CPC/73(ATUAL ART. 917, § 3º, DO CPC/15) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma processual estabelece de forma clara que, quando os embargos versar sobre excesso de execução, deverá o embargante apresentar na peça inicial planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição preliminar.

O fato de o embargante litigar sob o pálio da gratuidade da justiça e estar representado por defensoria pública, não tem o condão de alterar a regra inserta no art.739-A, §5º, do CPC/73 (atual art. 917, §3º, do CPC/15); ainda que assistido pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso.
”
(N.U 0000970-36.2014.8.11.0031, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Note-se, aliás, que as embargantes, mesmo confrontados com a alegação de que não teriam cumprido o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, apenas reiteraram o disposto na exordial, sem, no entanto, indicar qual valor reputavam incontroverso e sem juntar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024